Tribunal: TJMT
Processo: 0004016-42.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004016-42.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS BRUZATO LTDA - CNPJ: 02.547.081/0001-70 (AGRAVANTE), ALBERTO BRUNETTI - CPF: 010.498.019-20 (AGRAVANTE), MANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 143.365.379-68 (AGRAVANTE), ALESSANDRO APOLINARIO BRUNETTI - CPF: 495.460.311-00 (AGRAVANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ANTONIO ZAGUI - CPF: 324.974.589-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.496/2017 (ARTS. 2.o E 5.o). COMPETÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO PARA DECIDIR SOBRE PROSSEGUIMENTO OU DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE APTA A AUTORIZAR REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, determinou o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BRUZATO LTDA e OUTROS, mesmo diante de débito de valor reduzido, por suposta violação da Lei Estadual n.o. 10.496/2017. A parte agravante pleiteia a manutenção da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir e antieconomicidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se, na hipótese de débito de valor inferior ao limite fixado pela Lei Estadual n.o 10.496/2017 (160 UPF/MT), o magistrado singular pode determinar de ofício a extinção da execução fiscal; (ii) se, diante da faculdade conferida à ProcuradoriaGeral do Estado para decidir sobre o ajuizamento ou desistência da cobrança, cabe ao Judiciário extinguir processo por “baixo valor” sem manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O artigo 2.o da Lei n.o 0.496/2017 autoriza a ProcuradoriaGeral do Estado a não ajuizar ação de cobrança quando o crédito inscrito for inferior a 160 UPF/MT, e o art. 5.o confere-lhe a faculdade de desistir ou exigir a extinção do processo, mas não impõe essa obrigação ao Judiciário.
4. A regra legislativa configura mera faculdade administrativa, de modo que a extinção da execução fiscal por valor reduzido depende de manifestação expressa do ente público.
5. No caso concreto, o ente fazendário demonstrou a existência de várias certidões de dívida ativa em nome do mesmo sujeito passivo, cujos valores somados ultrapassam o limite legal de 160 UPF/MT, afastando a hipótese de aplicação da norma de “baixo valor”.
6. Não há, portanto, elemento novo, fato superveniente ou causa de admissibilidade que autorize o reexame da decisão monocrática, nem fundamento apto a reconhecer inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa, fundamento já afastado em 1.o grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão proferida pelo Relator.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal por débito de valor reduzido, com base na Lei Estadual n.o. 10.496/2017, constitui mera faculdade da ProcuradoriaGeral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário. A continuidade da execução, quando a soma dos créditos supera o limite legal, revela-se legítima.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei Estadual n.o 10.496/2017, arts. 2.o e 5.o.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
ALESSANDRO APOLINARIO BRUNETTI
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320596377), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinando o prosseguimento do feito executivo, nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0004016-42.2010.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BRUZATO LTDA, ALBERTO BRUNETTI, MANOEL ALVES DOS SANTOS, ALESSANDRO APOLINARIO BRUNETTI e ANTÔNIO ZAGUI, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 318493351):

“Vistos etc...

1 -
Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificada propôs a presente execução fiscal, alegando, em síntese, que é credor do executado
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BRUZATO LTDA - EPP e Outros
, pela importância líquida e certa de R$ 1.205,85 (mil reais duzentos e cinco mil e oitenta e cinco centavos), por força da Certidão de Dívida Ativa no 127783462.

No ID 125299269 o excipiente
ALESSANDO APOLINARIO BRUNETTI
ingressou com exceção de pré-executividade onde afirmou a nulidade da CDA por se tratar de cobrança de ICMS pelo regime de Estimativa o qual foi declarado inconstitucional. Requereu ao final a procedência dos pedidos com a extinção dos créditos tributários cobrados nestes autos, bem como da presente execução fiscal, condenando-se a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

Instada a manifestar, a fazenda refutou os argumentos por formulados e requereu a extinção da presente ação.

Vieram os autos à conclusão.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2a R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3a T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Da nulidade da CDA

Em se tratando da nulidade da CDA, é necessário consignar que os elementos obrigatórios da CDA estão todos previstos nos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, é obvio, então, que somente com a ausência de algum desses pressupostos que pode se declarar a nulidade do título em questão, e a consequente extinção da Execução Fiscal.

Os artigos mencionados acima registram o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

Analisando a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a inicial indexada, verifico o preenchimento de todos os requisitos legais para sua exigibilidade.

Verifico que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 11/07/2005, sobre o fato gerador ocorrido em 11/2003, conforme se observa do demonstrativo de crédito anexo.

Primeiramente, necessário esclarecer que a ilegalidade/inconstitucionalidade questionada neste feito reside no fato de que, por se tratar de sistemática de antecipação do recolhimento de ICMS, não poderiam ser instituídos por Decretos.

Nossa Carta Magna estabeleceu a obrigatoriedade da lei complementar para fixação dos critérios dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, como se vê:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)”

Em razão da exigência constitucional, foi instituída a
Lei Complementar no 87/1996
, a qual instituiu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que, por sua vez, dispôs em seu art. 26 sobre a possibilidade da legislação estadual estabelecer o regime de recolhimento por estimativa:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.”

Diante de novas redações e acréscimos na legislação, o disposto no art. 26, inciso III, acima mencionado, passou a ser previsto pelo art. 30, inciso III, da atual Lei Complementar 7.098/98 que, à época, passou a ter a seguinte redação :

Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:
(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

(...)

Importante esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porque exige-se a edição de lei em sentido estrito.

É esta a ementa do acórdão:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

No entanto, o ICMS estimativa já tinha previsão em lei anteriormente ao Decreto no 2.622/2010 que acrescentou à legislação o inciso V ao artigo 30 da Lei 7.098/98.

Considerando que os créditos cobrados nestes autos são antecedentes ao Decreto Estadual no 2.622/2010, não se beneficia com a revogação do referido decreto.

Assim, a circunstância de a certidão de dívida ativa constar que a cobrança decorre do não recolhimento de Imposto pelo regime de estimativa, não torna ilegal a exação,
ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional no 87, de 13 de setembro de 1996
.

Desta forma, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário objeto deste feito.

Da jurisprudência :

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — REGIME DE ESTIMATIVA — ARTIGO 30, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.
Inexiste ilegalidade na exigência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional no 87, de 13 de setembro de 1996
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 9654-33.2018.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Ante ao exposto, não há como acolher as alegações constantes da exceção de pré-executividade apresentada pela empresa devedora.

ISTO POSTO,
Rejeito
a exceção de pré-executividade oposta, e determino o prosseguimento do feito.

Deixo de condenar no pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios.

2 - Em contínua análise, verifico se tratar de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando o recebimento da CDA que instruiu a inicial.

Conforme consta da CDA atualizada (anexa), o valor do débito é inferior a 160 UPF’s.

A Lei Estadual no 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o assim prevê :

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que :

Ementa :RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA

109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.( RE 1355208 RG / SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,

Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu :

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal no 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)." (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) - grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

3 - P. I. e cumpra-se.

Cuiabá/MT – data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”. Destaques do original.

Aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, pois “(...) no art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017, a Procuradoria Geral do Estado está autorizada a não ajuizar ação de cobrança quando o valor dos créditos for inferior a 160 UPF. Contudo, para a aplicação desta regra, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para fins de apuração do montante de 160 UPF, deve ser considerada a soma de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo”.

Sustenta que “(...) o Executado possui múltiplos débitos inscritos em Dívida Ativa, conforme relação das CDA's a seguir, sendo que a soma total desses débitos excede o limite de 160 UPF estabelecido no art. 2o da Lei no 10.496/2017”.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 318493361).

Contrarrazões apresentadas no ID. 318493366, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso e “A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, neste caso, não visa penalizá-la pelo ajuizamento da execução, mas sim pela resistência injustificada à extinção do feito em fase recursal, gerando trabalho adicional e desnecessário para a parte contrária.”.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (ID. 318493351).

Da análise dos autos, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado, em
20.02.2010
, em desfavor de DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BRUZATO LTDA, ALBERTO BRUNETTI, MANOEL ALVES DOS SANTOS, ALESSANDRO APOLINARIO BRUNETTI, ANTÔNIO ZAGUI , visando ao recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.o 3614, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.205,85 (mil e duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Recebida a inicial, no dia 22.04.2010, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID. 318492883), que retornaram positivas por correios (ID. 318492884).

Ato contínuo (02.05.2014), a Fazenda Pública compareceu nos autos e requereu a penhora de numerário (ID. 318492885), sem análise do pedido, o feito foi impulsionado - 25.04.2018 (ID. 318492885 - pág. 05) para que a parte manifestasse o que entendesse de direito.

A parte apelante, no ID. 318492885 (24.06.2018 - pág. 07), apresentou nova petição, reiterando o pedido de pesquisa de valores e, subsidiariamente, a pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD.

Posteriormente, ocorreu a conversão do processo físico para o meio digital (ID. 318492888 - 10.03.2020).

A parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, (ID. 318492891), devidamente impugnada pelo ente fazendário (ID. 318492899).

O pedido foi
indeferido
pela magistrada de primeiro grau (ID. 318493351 – 09.04.2024), oportunidade em que também extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no fato de que o débito é inferior a 160 UPF’s, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual no. 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2.o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado “(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao
ajuizamento de única cobrança
. (grifo nosso)

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5.o, da Lei Estadual supracitada, veja-se:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Quanto a essa questão, ainda que a ação possua valor inferior àquele previsto em lei, a extinção da ação não poderia ser imposta pelo julgador, de ofício, pois é uma
faculdade
da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada desse E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 160 UPF. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA PGE/MT. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE EXTINÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, sob o fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT, conforme os artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o magistrado pode extinguir de ofício a execução fiscal nos casos em que o valor executado é inferior a 160 UPF, com base na Lei Estadual no 10.496/2017; (ii) se a extinção da execução fiscal pelo juízo, sem requerimento da Fazenda Pública, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito executado é inferior ao limite de 160 UPF/MT, inviabilizando a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 ao caso concreto.

4. A prerrogativa de desistência de ações executivas com base na referida legislação é exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, não cabendo ao juízo singular determinar a extinção ex officio.

5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017 exige pedido expresso da Fazenda Pública, sendo mera faculdade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com fundamento no valor inferior a 160 UPF, prevista na Lei Estadual no 10.496/2017, constitui mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo magistrado de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0001077-54.2011.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024, publicado no DJE em 09/02/2024.

(N.U 0000992-63.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Massa Falida da Alcopan Álcool do Pantanal Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal. O agravante sustenta a extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017 e no Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) se o débito executado, por ser atualizado em valor inferior a 160 UPF/MT, permite a extinção da execução fiscal; e (II) se o magistrado pode determinar, de ofício, a extinção do processo por baixo valor, diante da ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. Razões de decidir

O débito executado, à época do ajuizamento, era superior ao limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual n.o 10.496/2017, afastando a possibilidade de extinção com base nessa norma.
A extinção de execuções fiscais de baixo valor depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, conforme dispõe o art. 5.o da Lei Estadual n.o 10.496/2017 e a Súmula 452 do STJ.
O Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, pois a tese exige que o débito seja inferior ao limite legal desde o ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: “1.
A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017 não se aplica quando o crédito tributário era superior ao limite de 160 UPF/MT no momento do ajuizamento, sendo mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado desistir da cobrança.
2. Não compete ao magistrado extinguir, de ofício, execuções fiscais de pequeno valor.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.o 10.496/2017, arts. 2.o e 5.o; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023.

(N.U 0002113-98.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Estadual no 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2o e 5o; e (ii) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ.

5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ no 547/2024.

(N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição parcial de créditos tributários referentes ao ICMS e por valor inferior a 160 UPF/MT, além da ilegalidade de cobranças de ICMS por estimativa e ICMS garantido integral.

2. O Estado alega que o despacho citatório interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, sendo a extinção indevida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição tributária para os créditos referentes ao ICMS substituição tributária; e (ii) avaliar a possibilidade de extinção da execução com base no baixo valor dos créditos, conforme legislação estadual e Termo de Cooperação Técnica.

III. Razões de decidir

4. O despacho citatório proferido dentro do prazo retroage à data da propositura, interrompendo tempestivamente o prazo prescricional quanto ao crédito tributário questionado.

5. A extinção da execução fiscal por baixo valor, com base na Lei Estadual no 10.496/2017, constitui faculdade administrativa, não podendo ser determinada pelo Poder Judiciário de ofício.
Tema 1.184 do STF não se aplica ao caso concreto, pois o valor supera R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Reconhecimento da interrupção da prescrição para os créditos tributários discutidos e afastamento da extinção da execução fiscal com base no baixo valor do crédito.

Tese de julgamento:

"1. O despacho citatório retroage à data da propositura da execução fiscal, interrompendo a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

2. A extinção de execução fiscal por crédito de baixo valor é faculdade administrativa, não podendo ser determinada pelo Poder Judiciário, salvo previsão expressa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei Estadual no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgRg no AREsp 571.242, Rel. Min. Sérgio Kukina.

(N.U 0009212-20.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Ademais, como se sabe, “(...)
Ao intérprete não é dado elastecer a letra da lei para dela extrair comando contrário a sua própria essência.
“
In claris cessat interpretativo”,
reza o antigo brocardo, sem embargo, evidentemente, do dever de o magistrado aplicar a norma de forma casuística, moldando-a – todavia não a corrompendo, revogando-a ou alterando-a segundo sua vontade ou valores pessoais – ao caso concreto”. (STJ – REsp n.o 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.02.2019, DJe 29.03.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que

“
Ao dar provimento parcial à apelação e determinar o prosseguimento de uma execução fiscal de R$ 1.205,85, iniciada há 15 (quinze) anos, a decisão contraria o espírito e a letra da Lei Estadual no 10.496/2017, que visa justamente a racionalização e a economicidade na cobrança da dívida ativa.
Mesmo que a lei confira uma “faculdade” à PGET,

a decisão judicial pode e deve reconhecer a falta de interesse de agir quando a manutenção da execução se mostra antieconômica e ineficiente, como é o caso”.

Argumenta
:

“
a execução fiscal de baixíssimo valor, quando o custo da cobrança judicial supera o benefício da recuperação do crédito, configura falta de interesse de agir, sendo impositiva sua extinção”.

Subsidiariamente, alega que
“a
jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido
a ilegalidade do regime de ICMS por estimativa quando a definição da base de cálculo ocorre por meio de decreto (ato infralegal)
,
e não por lei em sentido estrito, conforme exigido pelo artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir)”.

Com base no exposto, requer (ID. 326659360)
:

“1. O conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformado a decisão monocrática de (ID 320596377) que deu provimento parcial à apelação do Estado de Mato Grosso;

2. Em consequência, que seja mantida integralmente a sentença de primeira instância que reconheceu a ausência de interesse de agir e a antieconomicidade da execução fiscal, extinguindo o feito;

3. Alternativamente, caso não seja mantida a extinção por ausência de interesse de agir, que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa, julgando-se improcedente a execução fiscal, por se tratar de questão de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento;

4. A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da causalidade e da resistência injustificada à extinção da execução de baixo valor”.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID. 327616392, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
ALESSANDRO APOLINARIO BRUNETTI
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320596377), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois o valor original da execução fiscal seria manifestamente irrisório e muito inferior ao limite de 160 UPF estabelecido pela Lei Estadual n.o 10.496/2017, o que configuraria ausência de interesse de agir por parte do Estado na continuidade do feito.

Argumenta, ainda, que a manutenção de uma execução fiscal de valor tão diminuto, tramitando por anos, violando os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo. Subsidiariamente, alega a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa, sustentando que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a ilegalidade desse regime quando a definição da base de cálculo ocorre por meio de decreto, e não por lei em sentido estrito.

Importante ressaltar que a Lei Estadual n.o 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso. Em seu art. 2o, autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT.

Contudo, o parágrafo único do referido artigo estabelece expressamente que:

"Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança."

Já o art. 5o da mesma lei prevê que:

"Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o."

Da análise sistemática desses dispositivos, extrai-se que a extinção da execução fiscal por baixo valor constitui uma faculdade conferida à Procuradoria-Geral do Estado, e não uma imposição ao Poder Judiciário. Ademais, para a aplicação dessa faculdade, deve-se considerar a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo.

No caso em tela, conforme documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso de apelação (ID. 318493363), o executado possui múltiplos débitos inscritos em Dívida Ativa, cuja soma total excede o limite de 160 UPF estabelecido no art. 2.o da Lei n.o 10.496/2017. Portanto, a presente execução fiscal não se enquadra na hipótese de extinção prevista na legislação estadual.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção de execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n.o 10.496/2017 constitui mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo magistrado de ofício. Nesse sentido:

"E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)”.

No caso do Estado de Mato Grosso, considerando que já existe lei própria sobre a questão (Lei n.o 10.496/2017), a eventual extinção de execução fiscal em desconformidade com as diretrizes da lei estadual importaria em flagrante violação à autonomia do Estado em definir o quantum que considera pequeno valor para fins de cobrança de seus créditos.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 1184 do STF, é importante esclarecer que a tese firmada no RE 1.355.208/SC reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, mas ressalva expressamente que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado para definir o que considera "pequeno valor" para fins de cobrança de seus créditos.

Além disso, a extinção de execução fiscal à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 requer a prévia intimação da Procuradoria do ente tributante, a fim de que se manifeste sobre a conveniência da continuidade da cobrança, etapa que não pode ser dispensada pelo magistrado.

No tocante à alegação subsidiária de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa, cumpre destacar que tal argumento já foi devidamente analisado e afastado pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

Diante do exposto, verifica-se que os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026